Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-56.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE. BUSCA PESSOAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. NÃO COMPROVADO. DOLO CONSTADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A busca pessoal é medida prevista no Código de Processo Penal Brasileiro e consiste na revista do corpo do sujeito quando há fundada suspeita de que tenha consigo alguma prova de crime. 1.1 – Destarte, afasta-se a alegação de nulidade por ilicitude na busca pessoal, quando se constata que a abordagem e a condução do apelante à Delegacia foram realizadas de maneira lícita, em razão dos indícios de que poderia haver droga em sua posse, o que veio a ser confirmado quando os policiais encontraram uma porção de crack escondida em residência utilizada pelo sentenciado. 1.2 – No caso, o aparelho celular produto de furto foi encontrado fortuitamente, ou seja, os policiais estavam procurando entorpecentes e se depararam com o bem objeto do ilícito em questão.
2 – Na espécie, tem-se que, pela análise das declarações em juízo, assim como pelos demais elementos probatórios colacionados, resta indubitável que o acusado recebeu o aparelho celular ciente de que seria produto de crime anterior.
3 - Nas circunstâncias em que os fatos se deram, o réu atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar a origem lícita do bem, seja na delegacia seja em juízo.
4 - Sabe-se que nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a versão da Defesa de que ele não tinha conhecimento da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do crime de receptação simples.
5 - Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem, tampouco, em suspensão condicional da pena, porque não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do Código Penal, notadamente em razão da reincidência.
6 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.